Tribunal: TJMT
Processo: 1009613-83.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009613-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Base de Cálculo, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ZILDA APARECIDA MOREIRA - CPF: 362.711.791-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 1ª VOGAL (DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – PRAZO DECADENCIAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA – INÍCIO A PARTIR DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NA FASE EXECUTIVA – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor do
caput
do art. 975 do CPC e de reiterada jurisprudência pátria, o prazo de dois anos para propor ação rescisória é contado do dia seguinte ao término do prazo recursal da decisão que se pretende rescindir.

2. Não tendo a matéria discutida na ação rescisória sido decidida na fase de conhecimento da demanda originária, mas apenas em sede de cumprimento de sentença, é da última decisão proferida nesta fase (executiva) que se deve contar o prazo decadencial para a propositura da ação desconstitutiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Zilda Aparecida Moreira
contra a decisão que, em ação rescisória ajuizada pelo
Município de Sinop
, rejeitou, na fase saneadora, a prejudicial de decadência do direito de promover a demanda desconstitutiva.

Nas razões a agravante defende, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, pois, ao julgar a demanda originária, na fase de conhecimento, o juízo singular individualizou a base de cálculo da progressão funcional ao afirmar que esta deveria ser incorporada ao “salário” da parte requerida, e não à sua remuneração, sendo desta decisão, que transitou em julgado em 19/4/2016, que se deve contar o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória.

Ao final, afirmando que
“(...) a mera individualização de um dos elementos – salário -, que compõe a remuneração expressa no artigo 18 da Lei 568/99, é insubsistente a sustentar manifesta violação à norma jurídica”
, a agravante requer provimento ao recurso, para acolher a prejudicial de decadência do direito de propor ação rescisória (Id 122875471).

Regularmente intimado, o Município de Sinop não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada ao Id 129584160.

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Sinop
ajuizou

ação rescisória visando desconstituir, com base no art. 966, V, do CPC, a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença promovido por
Zilda Aparecida Moreira
(Ação Ordinária de Cobrança n° 3890-65.2013.8.11.0015 – Código 182901) e, afastando o excesso à execução então alegado, reconheceu a correção dos cálculos apresentados pela exequente, ao fundamento de que a base para o cálculo do adicional por antiguidade e merecimento é o salário-base do servidor, nos termos do art. 18 da Lei Municipal nº 568/99 (Ids 8454553 e 8454587, fls. 1/11).

Irresignada, a requerida-agravante apresentou contestação suscitando prejudicial de decadência do direito de propor a demanda rescisória, argumentando que
o marco inicial para o prazo do art. 975 do Código de Processo Civil é o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo que versou sobre a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento e seus consectários legais (ação de conhecimento)
, o qual se encerrou em 19/4/2018, e não o trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença

Rejeitada essa prejudicial na fase de saneamento e organização do processo, a requerida interpôs o presente agravo interno, reiterando a sua tese de que o prazo legal de dois anos já teria se escoado, pois, ao decidir a demanda, na fase de conhecimento, o juízo singular teria individualizado a base de cálculo de sua progressão funcional ao afirmar que esta deveria ser incorporada ao “salário” e não à remuneração.

Essa pretensão, contudo, a meu ver, não comporta acolhimento, pois, nos termos do
caput
do art. 975 do CPC e de reiterada jurisprudência pátria, o lapso de dois anos para propor a ação rescisória é contado do dia seguinte ao término do prazo recursal da decisão que se pretende rescindir, a qual,
in casu
, é a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença e não na fase de conhecimento.

Não bastasse, a despeito das alegações em sentido contrário feitas pela recorrente, a questão da aplicabilidade do art. 18 da Lei municipal n° 568/99 para calcular o adicional de antiguidade e merecimento a ela reconhecido não foi apreciada nem decidida expressamente na ação de conhecimento, mas apenas em sede de cumprimento de sentença, não havendo que se falar, portanto, em tentativa de rejulgamento do quanto deliberado na fase cognitiva.

Nesse mesmo sentido, aliás, expus com clareza por ocasião da prolação decisão recorrida e cujos fundamentos ora reproduzo e incorporo a este voto, veja-se:

“(...)
Dito isso, quanto à prejudicial de decadência e à preliminar de falta de interesse de agir, penso que não merecem prosperar.

Ao contrário do entendimento expendido pela requerida, a matéria questionada na ação rescisória – aplicação do art. 18 da Lei municipal nº 568/99 para a fixação da base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento – não foi discutida ou decidida na ação de conhecimento, mas apenas em sede de cumprimento de sentença, cuja decisão de improcedência é objeto da presente ação rescisória.

Logo, o marco inicial do prazo de dois anos previsto no art. 975 do CPC deve ser o trânsito em julgado da decisão proferida na impugnação ao cumprimento de sentença e não na ação de conhecimento, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DECADENCIAL. 2 ANOS. TERMO A QUO. DIA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. DECADÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O prazo de 2 anos para propor a ação rescisória é contado do dia seguinte ao término do prazo recursal da decisão que se pretende rescindir. Precedentes do STJ.

2. Pleiteando-se a rescisão do decisum proferido em impugnação ao cumprimento de sentença, pouco importando, exclusivamente para fins de aferição da tempestividade, a data de trânsito em julgado da ação de conhecimento.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1573825/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019). Grifei.

Ademais, como bem ressaltado no acórdão acima citado, “Mesmo que, em tese, tivesse sido a ação rescisória utilizada, por via transversa, para desconstituir a coisa julgada cognitiva, sua admissão referir-se-ia ao mérito do juízo rescindendo, não podendo ensejar eventual declaração de decadência, porquanto a petição inicial deve ser analisada in status assertionis (...)”, isto é, limitada ao que nela está descrito, sob pena de o julgador acabar por exercer um juízo de mérito.

Enfim, uma vez que a sentença proferida na fase de cumprimento transitou em julgado em
19/4/2018
e que

a

ação rescisória, que contra ela se volta, foi ajuizada em
02/7/2019
, não há falar-se em decadência.

(...)

Por efeito, rejeito tanto a prejudicial de decadência quanto a preliminar de falta de interesse de agir”
. (Id 121011457)

Nesse contexto, outrossim, não impressiona a alegação da recorrente de que
“a mera individualização de um dos elementos – salário -, que compõe a remuneração expressa no artigo 18 da Lei 568/99, é insubsistente a sustentar manifesta violação à norma jurídica”
, pois esta matéria refere-se ao próprio mérito da ação rescisória e, com ele, deverá ser analisada.

Evidente, por todo o exposto, que as razões lançadas no presente recurso são insuficientes para autorizar a reforma da decisão agravada, que concluiu, de forma fundamentada, que o prazo bienal previsto no
caput
do art. 975 do CPC deve ser contado da última decisão proferida na fase executiva, afastando-se, assim, a configuração de decadência da pretensão rescisória no caso concreto.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022